Tribunal: TJES
Processo: 5006753-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006753-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANIA VICENTE CORREA THEODORO VIANA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÁRIO ALEXANDRE THEODORO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006753-20.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SILVANIA VICENTE CORRÊA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTÁRIO ALEXANDRE THEODORO

RELATOR DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SILVANIA VICENTE CORRÊA THEODORO VIANA
, contra o v. acórdão de id 3735214 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 3801678) que a decisão colegiada é omissa, haja vista que muito embora tenha reconhecido que a parte agravada não comprovou que a venda do bem fora procedida da necessária autorização judicial, negou provimento ao recurso, deixando de reconhecer a nulidade do negócio jurídico realizado pela viúva relativamente a bem arrolado no inventário.

Contrarrazões (id 4261032) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006753-20.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SILVANIA VICENTE CORRÊA THEODORO VIANA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTÁRIO ALEXANDRE THEODORO

RELATOR DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SILVANIA VICENTE CORRÊA THEODORO VIANA
, contra o v. acórdão de id 3735214 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 3801678) que a decisão colegiada é omissa, haja vista que muito embora tenha reconhecido que a parte agravada não comprovou que a venda do bem fora procedida da necessária autorização judicial, negou provimento ao recurso, deixando de reconhecer a nulidade do negócio jurídico realizado pela viúva relativamente a bem arrolado no inventário.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

No presente caso, observo que os questionamentos apresentados pelo ora Embargante dizem respeito ao seu inconformismo com o v. acórdão embargado. Explica-se.

Restou esclarecido nos autos que a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado pela viúva meeira dependeria da comprovação acerca de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, de modo que, apesar de não ter sido comprovada a autorização judicial para a venda do bem, incumbiria ao Agravante a comprovação dos alegados vícios no ato jurídico. Vejamos:

“(...)
Assim concluo em virtude de constatar que, muito embora a parte Agravada não negue que o imóvel arrolado na ação de inventário de origem (fl.11 dos autos) foi vendido pela então viúva/ meeira do de cujus sem que fossem atendidos os requisitos constantes dos artigo 619, I do Código de Processo Civil e 1.793, §3º do Código Civil, a declaração de nulidade do negócio jurídico, exige a presença de vícios no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, cabendo àquele que alega, no caso, o Agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a produção da aludida prova.

Nesse contexto, vale consignar que o artigo 612, do CPC, integrante do capítulo do Código destinado ao Inventário e Partilha, preceitua que: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” do que se conclui que o juízo do inventário detém competência universal para decidir sobre todas as questões de direito que surgirem no decorrer do processo, relacionadas ao inventário, salvo quando os fatos a elas correspondentes necessitarem de maior dilação probatória.

No caso dos autos, muito embora a parte Agravada não tenha logrado êxito em comprovar que a venda do bem foi precedida de autorização judicial, tal como estabelecem os artigos 619, I do CPC e art. 1.793, §3º, CC/02 mencionados, deve-se ter em consideração que na situação apresentada pelo Recorrente há o envolvimento de terceiro (de boa fé ou não) que adquiriu o imóvel conhecendo ou não a situação do bem e, portanto, deverá ter oportunidade de ser manifestar previamente. (...)”.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões, não deve ser provido o presente recurso.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006753-20.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SILVANIA VICENTE CORRÊA THEODORO VIANA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTÁRIO ALEXANDRE THEODORO

RELATOR DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISÃO ALIMENTOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com precedente do C. STJ “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

2.
No presente caso, observo que os questionamentos apresentados pelo ora Embargante dizem respeito ao seu inconformismo com o v. acórdão embargado, uma vez que r
estou esclarecido nos autos que a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado pela viúva meeira dependeria da comprovação acerca de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, de modo que, apesar de não ter sido comprovada a autorização judicial para a venda do bem, incumbiria ao Agravante a comprovação dos alegados vícios no ato jurídico.

3. Embargos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.